Tribunal: STF
Processo: ARE 1376629
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. DEMISSÃO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, INC. I, AL. “O”, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64, DE 1990. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.    



    1.Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:  



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. HIPÓTESE DO ART. 1º, I, O, DA LC Nº 64/90. DUAS PORTARIAS DE DEMISSÃO. SUSPENSÃO JUDICIAL DA PRIMEIRA LIMITADA AOS EFEITOS DA INELEGIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. EFICÁCIA DA SEGUNDA PORTARIA CONDICIONADA ADMINISTRATIVAMENTE À SUSPENSÃO DA PENA DE DEMISSÃO DA PRIMEIRA. AUSÊNCIA DE CAUSA DE INELEGIBILIDADE. PROVIMENTO.



    1. Hipótese em que foram aplicadas ao recorrente duas sanções de demissão do cargo de analista do seguro social do INSS, conforme Portarias nº 626/2012 e nº 451/2018, sendo que o candidato obteve, perante a Justiça comum e relativamente à portaria de 2012, tutela cautelar recursal antecedente para o fim de descaracterizar a inelegibilidade. Incidência da regra contida no art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97.



    2. A decisão suspensiva, contudo, foi limitada tão somente à descaracterização da inelegibilidade eleitoral, “obstando os efeitos remanescentes da Portaria nº 626, de 27.12.2012”, ou seja, o efeito principal da penalidade em âmbito administrativo, que é a demissão em si, permaneceu hígido e não foi objeto de suspensão.



    3. Aplicação do entendimento desta Corte na linha de que não cabe a esta Justiça especializada rever os fundamentos que justificaram a concessão da liminar pela Justiça comum. Súmula nº 41/TSE.



    4. Por outro lado, a autoridade administrativa, ao aplicar a pena de demissão por intermédio da portaria de 2018, afirmou que a “penalidade ficará com a sua eficácia suspensa enquanto persistirem os efeitos do ato de demissão aplicado pela Portaria nº 626, de 27.12.2012 ”.



    5. A leitura conjugada da condição suspensiva elencada na Portaria nº 451/2018 com o exato alcance pretendido na decisão liminar oriunda da Justiça Federal leva à conclusão de que, diante da manutenção dos efeitos administrativos do ato de demissão aplicado pela Portaria nº 626/2012, permanece suspensa a eficácia da Portaria nº 451/2018, que não pode, por isso, ser considerada autonomamente como causa geradora da inelegibilidade que consta no art. 1º, I, o, da LC nº 64/90.6. Agravo regimental provido.” (e-doc. 239).  



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o ora agravante apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação aos arts. 14, § 3º (condições de elegibilidade) e 9º (inelegibilidade), da Constituição da República. Informa que o recorrido sofreu duas penalidades de demissão do serviço público, previstas na Portaria nº 626, de 28 de dezembro de 2012, e nº 451, de 7 de fevereiro de 2018. Aponta que somente a primeira portaria teve seus efeitos suspensos, motivo pelo qual permanece inelegível por enquadrar-se na hipótese prevista na al. “o” inc. I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 1990 (e-doc. 241).  



    3. Pede o provimento do recurso extraordinário para que seja indeferido o requerimento de registro de candidatura do agravado, prefeito eleito do Município de Paulino Neves/MA, no pleito de 2020 (e-doc. 241).  



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem por ser necessária a análise dos fatos e provas constantes dos autos (e-doc. 264).  



    5. Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que “o que se busca com o extraordinário [...] é saber se está correto o enquadramento dos fatos na decisão do Tribunal Superior Eleitoral que leva em consideração para deferir o registro de candidatura questão meramente interpretativa acerca das penalidades de demissão aplicadas ao recorrido; ou seja, o que se busca é a revaloração da prova e reenquadramento jurídico dos fatos.” (e-doc. 268, p. 3).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo no art. 1º, inc. I, al. “o”, da Lei Complementar nº 64, de 1990, e nas Portarias nº 626, de 2012, e 451, de 2018. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Confira-se o trecho do acórdão ora impugnado:  



    “A questão jurídica fulcral, portanto, repousa em averiguar se, uma vez concedida a decisão liminar transcrita acima, a Portaria nº 451/2018 começou a produzir automaticamente seus efeitos, de forma a se consubstanciar, autonomamente, causa geradora da inelegibilidade que consta no art. 1º, I, o, da Lei Complementar nº 64/90, compreensão essa trilhada no voto do relator.



    Em análise detida do teor da tutela cautelar recursal antecedente à apelação interposta em mandado de segurança, junto ao TRF1, compreendo que o escopo do pronunciamento foi o de unicamente obstar a caracterização da inelegibilidade como efeito secundário do ato de demissão administrativa, justamente por isso consta no dispositivo a oração interferente “apenas para o fim de descaracterização da inelegibilidade eleitoral” logo após o comando de suspensão.



    A leitura do dispositivo leva à conclusão de que a decisão suspendeu a penalidade funcional aplicada apenas para o fim de descaracterização da inelegibilidade eleitoral, “obstando os efeitos remanescentes da Portaria nº 626, de 27.12.2012”, ou seja, o efeito principal da penalidade em âmbito administrativo, que é a demissão em si, permaneceu hígido.



    Nesse cenário, para melhor compreensão do alcance da decisão prolatada, é possível concluir que, caso não existisse a Portaria nº 451/2018, não poderia o servidor, por exemplo, ser reintegrado no cargo, na medida em que a penalidade de demissão, em seara administrativa, ainda está produzindo seus efeitos de forma regular.



(...)



    No ponto, volto a transcrever a observação feita pelo Ministro Carlos Horbach, que, a meu sentir, delimita sobremaneira a solução que devemos dar ao caso concreto:Em análise detida do teor da tutela cautelar recursal antecedente à apelação interposta em mandado de segurança, junto ao TRF1, compreendo que o escopo do pronunciamento foi o de unicamente obstar a caracterização da inelegibilidade como efeito secundário do ato de demissão administrativa, justamente por isso consta no dispositivo a oração interferente “apenas para o fim de descaracterização da inelegibilidade eleitoral” logo após o comando de suspensão.



    A leitura do dispositivo leva à conclusão de que a decisão suspendeu a penalidade funcional aplicada apenas para o fim de descaracterização da inelegibilidade eleitoral, “obstando os efeitos remanescentes da Portaria nº 626, de 27.12.2012”, ou seja, o efeito principal da penalidade em âmbito administrativo, que é a demissão em si, permaneceu hígido. 



    Conforme apontado por Sua Excelência, a tutela concedida afasta apenas a inelegibilidade derivada da demissão realizada por meio da Portaria nº 626/2012, ou seja, o desligamento do servidor em si e os demais efeitos decorrentes desse ato seguem hígidos.



    Dessa forma, considerando que a segunda demissão, constante da Portaria nº 451/2018, expressamente estabelece que sua eficácia permanecerá suspensa “[...] enquanto persistirem os efeitos do ato de demissão aplicado pela Portaria nº 626, de 27.12.2012 [...]”, não há como reconhecer que a segunda portaria de demissão entrou em vigor devido à decisão da Justiça Federal, justamente, porque a Portaria nº 626/2012 segue vigorando com seus demais efeitos. 



    Em situações limítrofes, cabe a esta Justiça especializada, sempre que possível, privilegiar a capacidade eleitoral passiva do candidato e a soberania do voto popular.



    Com essas breves considerações, acompanho a divergência inaugurada pelo Ministro Carlos Horbach para dar provimento ao agravo regimental, restabelecendo o acórdão do TRE/MA, que deferiu o registro de candidatura do agravante ao cargo de prefeito de Paulino Neves/MA’.“(e-doc. 375, p. 1-3).  



    7. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF.   



    8. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma, em questão semelhante a que ora se analisa:  



    “DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. CARGO DE PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. ART. 1º, I, “ O”, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATO SUPERVENIENTE AO PERÍODO ELEITORAL. INAPLICABILIDADE. PROCESSO ELEITORAL. TERMO FINAL. DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS. ABANDONO DE CARGO. CONTROVÉRSIA SOBRE A GRAVIDADE DA CONDUTA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento da ADI 4.578, Rel. Min. Luiz Fux, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que “A razoabilidade da expectativa de um indivíduo de concorrer a cargo público eletivo, à luz da exigência constitucional de moralidade para o exercício do mandato (art. 14, § 9º), resta afastada em face da condenação prolatada em segunda instância ou por um colegiado no exercício da competência de foro por prerrogativa de função, da rejeição de contas públicas, da perda de cargo público ou do impedimento do exercício de profissão por violação de dever ético-profissional”. Em conclusão, declarou a constitucionalidade das hipóteses de inelegibilidade instituídas pelas alíneas “ c”, “ d”, “f”, “ g”, “ h”, “j”, “ m”, “ n”, “ o”, “ p” e “ q ” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/1990, introduzidas pela Lei Complementar nº 135/10. 



    2. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o termo final para a aferição das condições de elegibilidade de candidato é o último dia de prazo para a diplomação dos eleitos, razão pela qual insubsistente a alegação de alteração fática ocorrida posteriormente. 



    3. A Corte Eleitoral, com fundamento na legislação de regência (Lei nº 9.504/1997 e LC nº 64/1990), manteve a decisão do Relator que considerou caracterizada a subsunção da situação do requerente, demitido do serviço público em processo administrativo disciplinar instaurado em virtude de abandono de cargo, à hipótese de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, “ o”, da Lei Complementar nº 64/1990. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.328.142-AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recuso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. IV, al. “a”, do CPC, e do art. 21, § 1º, do RISTF.  Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de agosto de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator